Tribunal: TJES
Processo: 5004020-47.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004020-47.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DINAMICA DISTRIBUIDORA - EIRELI
RECORRIDO: SABORES COMERCIO E SERVICOS LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004020-47.2024.8.08.0021

RECORRENTE:
DINÂMICA DISTRIBUIDORA EIRELI
RECORRIDO:
SABORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO MANTIDA APÓS A QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PRESTADORA. MANUTENÇÃO DO REGISTRO EM CADASTRO RESTRITIVO POR PRAZO SUPERIOR AO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE JUSTO MOTIVO PARA A DEMORA NA BAIXA. DANO MORAL CONFIGURADO EM RAZÃO DA LESÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO PRESUMIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 3.000,00 EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E COM OS PARÂMETROS ADOTADOS PELAS TURMAS RECURSAIS. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO MANTIDA. SENTENÇA PRESERVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O recurso inominado discute a responsabilidade da recorrente pela manutenção indevida do nome da parte recorrida nos cadastros de proteção ao crédito, mesmo após a quitação integral dos débitos. A recorrente sustenta, em síntese, que não haveria ato ilícito, pois procedeu à baixa da negativação, além de defender a inexistência de dano moral e a necessidade de redução do valor arbitrado. As contrarrazões pugnam pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a recorrente permaneceu inerte por período superior ao razoável, violando o dever de boa prestação do serviço.

2. A controvérsia, portanto, restringe-se à existência ou não de falha na prestação do serviço e à adequação do valor fixado a título de danos morais.

3. A sentença reconheceu que a recorrida quitou integralmente os débitos em 28/03/2024, enquanto a negativação somente foi retirada após 11/04/2024, evidenciando atraso substancial no cumprimento do dever de promover a baixa da restrição. A análise dos documentos constantes dos autos confirma que a dívida estava integralmente paga e que, apesar disso, o nome da empresa permaneceu registrado nos órgãos de proteção ao crédito por tempo superior ao necessário.

4. A recorrente, embora alegue ter efetuado a baixa, não demonstra, por nenhum documento anexado, que o fez dentro de prazo razoável. Tampouco comprova qualquer fator impeditivo, fortuito ou justificativa técnica capaz de afastar a responsabilidade objetiva inerente à prestação de serviços. Assim, mantendo-se o registro após a quitação, resta caracterizada falha na prestação do serviço, violando a boa-fé contratual e expondo a empresa recorrida a situação lesiva perante o mercado.

5. Diante da comprovação da quitação integral dos valores relacionados aos contratos analisados e considerando que não houve impugnação específica quanto ao adimplemento, mantém-se a conclusão de inexistência dos débitos. A própria recorrente não demonstrou a continuidade de qualquer obrigação pecuniária após a data da quitação. A sentença, portanto, deve ser preservada também nesse aspecto.

6. A manutenção indevida de negativação após a quitação total da dívida configura, em si, ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica, afetando sua reputação perante fornecedores, parceiros e instituições financeiras. O dano moral, nesse contexto, decorre diretamente da conduta ilícita e não exige prova de prejuízo concreto.

7. O valor fixado na sentença (R$3.000,00) observa os padrões das Turmas Recursais para casos análogos envolvendo pessoas jurídicas e negativação pós-pagamento, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem incorrer em enriquecimento indevido ou desproporção com a gravidade do fato.

8. A pretensão da recorrente de exclusão ou redução do valor não encontra amparo nos autos, pois não se observa excesso, tampouco descompasso entre o dano e o montante estabelecido.

9. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

10.
CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)